Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-65.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMANDO NÃO ATENDIDO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE JAZIGO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”. Embora a lei não exija a qualificação das testemunhas para conferir executoriedade ao documento, não se pode presumir que as assinaturas lançadas no documento atestam a livre manifestação de vontade dos contratantes, porquanto não ostentam expressamente a qualidade de testemunha, mas de “atendente” e de “responsável”, não se prestando, assim, à segurança jurídica pretendida pela formalidade legalmente exigida.
2 – Mostra-se correto o indeferimento da petição inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC quando, intimada para requerer a conversão do Feito Executivo em Ação Monitória ou em Ação de Conhecimento em razão de o contrato que instrui o pedido não constituir título executivo, a Credora deixa de atender ao comando.
Apelação Cível desprovida.